Tribunal: TJDFT
Processo: 0748852-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748852-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM NEVES DE CARVALHO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM NEVES DE CARVALHO FILHO contra decisão de ID 213757317 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que os valores encontrados são impenhoráveis, porquanto inferiores a quarenta salários mínimos; que a quantia decorre de contrato de prestação de serviços, realizado por força de trabalho autônomo; que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a impenhorabilidade da poupança se estende a qualquer aplicação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Por intermédio do despacho de ID 66277175, determinou-se a manifestação sobre a tempestividade do recurso. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 66833779. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, verifica-se a tempestividade do recurso, diante da certificação da secretaria de que não houve publicação da decisão agravada em nome do patrono da parte agravante (ID 66833783). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de valores localizados em conta. Alega a executada que as verbas são impenhoráveis, diante de sua natureza salarial. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Todavia, é imprescindível que o devedor comprove a natureza salarial dos valores bloqueados. No caso, a parte agravante afirma ser profissional autônomo, mas não apresentou qualquer elemento indicativo de sua renda mensal média, tampouco distinguiu, entre os valores existentes em sua conta bancária, quais deles representavam sua remuneração e se há outros créditos superiores, que não possuem impedimentos para sua penhora (Acórdão 1415170, 07034913620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022). Assim, assiste razão ao juízo a quo quando delibera que a ausência de comprovação da natureza salarial da verba bloqueada impede o reconhecimento da impenhorabilidade. A parte agravante apresentou contrato de prestação de serviços de consultoria (ID 205896636 dos autos de origem). Todavia, trata-se de documento único, firmado em junho de 2024, que não exaure eventuais vínculos com outros contratantes. Ademais, juntou-se saldo de uma só conta bancária, referente a pequeno intervalo de tempo (IDs 205897704 e 205897708 dos autos de origem), sendo que a consulta realizada, por meio do sistema SisbaJud demonstrou a existência de vínculos com 55 (cinquenta e cinco) instituições financeiras. Ainda que se analise a questão sob a ótica do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da impenhorabilidade pressupõe a demonstração de que a quantia poupada seja a única reserva monetária em nome do executado, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). Como dito, a parte agravante não demonstrou que o valor bloqueado se encontrava destinado a poupar ou realizar reserva financeira. Resumiu-se a requerer, genericamente, a impenhorabilidade dos valores, circunstância que impede a proteção pretendida. Convém destacar que o artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Em consonância com a previsão legal, esta e. Turma já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros”. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). Desse modo, em análise prefacial, deve ser mantido o bloqueio até o julgamento colegiado, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO O efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora